Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-49.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS – Autora C V Caldorin & Cia Ltda. ajuizou a presente ação almejando a condenação da ré Magon ao ressarcimento de valores de sua titularidade bloqueados e levantados nos autos do cumprimento de sentença no 0006136-97.2019.8.26.0664, oriundo de embargos de terceiro – Ré Magon que havia entabulado acordo com a autora nos autos de ação de cobrança que tramitava entre

Ementa:
COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS – Autora C V Caldorin & Cia Ltda. ajuizou a presente ação almejando a condenação da ré Magon ao ressarcimento de valores de sua titularidade bloqueados e levantados nos autos do cumprimento de sentença no 0006136-97.2019.8.26.0664, oriundo de embargos de terceiro – Ré Magon que havia entabulado acordo com a autora nos autos de ação de cobrança que tramitava entre ambas, assumindo o compromisso de quitar custas, despesas processuais e honorários dos embargos de terceiro atrelados ao cumprimento de sentença de tal ação de cobrança, mas que se quedou inerte – Via eleita adequada – Valores despendidos pela autora naqueles autos que lhe devem ser ressarcidos com os encargos estipulados na sentença – Danos morais caracterizados na espécie, diante da postura da ré e prejuízos ocasionados à autora - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.